Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701159-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: DANIEL CAMILO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nas razões recursais não foram declinados os fundamentos para a concessão do pedido, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso, observando-se o disposto no art. 346 do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator